Tribunal: TJDFT
Processo: 0753225-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CORREIA, FLEURY, GAMA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de levantamento de depósito judicial. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença que condenou CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE ao pagamento de honorários advocatícios. A condenação decorreu da sucumbência recíproca em processo de conhecimento anteriormente ajuizado pelo agravado. Instaurada a fase satisfativa, o devedor pagou o devido e mediante depósito em juízo. Requerido o levantamento do depósito pelo credor, o juízo indeferiu o pedido, sob o palio de que se trata de cumprimento provisório de sentença e que o título judicial ainda seria passível de alteração. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o único recurso pendente de julgamento foi interposto por seu próprio cliente. Dessa forma, a sentença já transitou em julgado para o agravado, possuindo o cumprimento de sentença caráter definitivo. Lado outro, alegou que não seria exigível caução para levantamento, posto se tratar de pagamento de honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir o imediato levantamento dos valores depositados e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 67259417. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizada por CORREIA, FLEURY, GAMA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em desfavor de CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, todos qualificados nos autos. Processado o feito, a parte executada foi intimada para efetuar o pagamento do débito. Ao ID 213786783, o executado efetuou o pagamento voluntário e a parte credora, ao ID 214122230, concordou com o valor depositado. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. O pedido do credor para a liberação dos valores não se mostra razoável ou proporcional. Isso por que verifica-se que os autos principais no 0001778-80.2017.8.07.0020 estão pendentes de recurso no STJ, não havendo o trânsito em julgado da referida ação. Diante da ausência do trânsito em julgado dos autos principais, a sentença não é exigível, ou seja, não há exigibilidade do crédito. Diga-se que o fato de os executados terem interposto recurso de Apelação poderá sim interferir na matéria deste cumprimento de sentença, em razão do efeito expansivo objetivo externo do recurso, o qual prevê que, dependendo do resultado de seu julgamento, o capítulo não impugnado poderá ser reformado, notadamente no que tange aos cálculos de sucumbência. Ademais, o artigo 520, inciso IV do CPC dispõe que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Assim, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, é necessária a prestação de caução idônea para que seja deferido o levantamento dos valores depositados ou bloqueados judicialmente. Nesse sentido: (...) Ademais, não há previsão legal para levantamento de valores e posterior restituição. Dispositivo Indefiro, por ora, o pedido de liberação dos valores depositados em favor da parte exequente. Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos no 0001778-80.2017.8.07.0020.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Neste momento prefacial, incabível manifestação acerca do mérito recursal, cujo julgamento deve ser relegado ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. Da mesma forma, inexiste qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o numerário encontra-se depositado em conta judicial vinculada ao processo e remunerada. Lado outro, o pedido liminar tem caráter satisfativo e eventual concessão esvaziaria o conteúdo do próprio recurso, razão pela qual encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator